Tribunal: TJPA
Processo: 0000998-39.2009.8.14.0049
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6058 - Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2021-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0000998-39.2009.8.14.0049

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO PARA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO PARA

AGRAVADO: OLIVAR BARROS DA CRUZ

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE
RECURSO ESPECIAL, COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, DO CPC. NÃO PROVIMENTO.

1. Não se sustenta o agravo interno interposto contra decisão de
negativa de seguimento de
recurso especial, com fundamento no inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, por estar a decisão agravada, no caso, em conformidade com tese fixada no recurso especial repetitivo n. 1.110.848/RN (Tema 141/STJ).

2. Recurso não provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em negar provimento ao agravo interno em recurso especial em agravo em apelação, nos termos do voto d
o
Relator, Desembargador

R
onaldo Marques Valle
.
Julgamento presidido pel
a
Desembargador
a

Célia Regina de Lima Pinheiro
(Presidente).

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
RONALDO
MARQUES
VALLE

Vice-Presidente e Relator

RELATÓRIO

PROCESSO ELETRÔNICO Nº 0000998-39.2009.8.14.0049

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE
SANTA ISABEL DO PARÁ

ADVOGADO(A):
RITA DE CÁSSIA LIMA DE OLIVEIRA – OAB/PA 2
3
.455

AGRAVADA:
OLIVAR BARROS DA CRUZ

ADVOGADO(A):
JOSÉ OCTAVIO FERREIRA FRANCA – OAB/PA 6.326

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

O
Excelentíssim
o
Senhor Desembargador
R
ONALDO MARQUES VALLE
(Relator):

Trata-se de agravo interno (
ID

4996601
) interposto contra decisão de
negativa de seguimento
à
recurso
especial
(
ID
4408305
),
com fundamento no artigo
1.030, I, do Código de Processo Civil, sendo aplicada
a
tese
fixada no recurso especial repetitivo n. 1.110.848/RN (Tema 141/STJ).

A parte agravante alegou, em síntese,
que a decisão recorrida aplicou equivocadamente
a tese fixada no
REsp
nº. 1.110.848/RN (tema 141/STJ)
, uma vez que o contrato de trabalho em questão
foi de caráter temporário e excepcional.

Não foram apresentadas contrarrazões (
ID
5275671
)

É o relatório.

VOTO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO E
SPECIAL
EM APELAÇÃO
–
PROCESSO
ELETRÔNICO
Nº

0000998-39.2009.8.14.0049

O
Excelentíssim
o
Senhor Desembargador
R
ONALDO MARQUES VALLE

(Relator):

A decisão agravada confirma a aplicação da
tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso especial repetitivo nº 1.110.848/RN (Tema 141/STJ)
, por verificar
, no caso concreto, que

o contrato firmado com a Administração, se deu sem concurso público e, não obstante a alegação de ser contrato de caráter temporário e excepcional, houve, na realidade, s
ucessivas prorrogações acarretando um lapso temporal de vigência (06 anos) que evidentemente
, conforme salientou a turma julgadora,
não se coaduna com a excepcional hipótese de contratação
.

Sobre tais casos, o

Tribunal de Justiça do Estado do Pará encaminhou ao Superior Tribunal de Justiça recurso representativo de controvérsia relativa especificamente à possibilidade de as
pessoas contratadas pela Administração Pública de forma temporária, sem concurso público e com sucessivas prorrogações
, receberem, após exoneradas, o saldo das contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, inclusive quando não tiverem sido efetuados os respectivos depósitos (
REsp.
1.302.451/PA).

Isso porque, embora já houvesse julgamento de recurso repetitivo determinando o levantamento de valores do FGTS em relação a trabalhadores temporários (
REsp.
1110848/RN), havia dúvida se a tese fixada abarcava o caso em que os depósitos do FGTS sequer haviam sido efetuados.

O STJ, no julgamento o recurso especial representativo de controvérsia encaminhado pelo TJPA (
REsp.
1.302.451/PA), determinou o levantamento do FGTS, apontando, para tanto, o acórdão paradigma estabelecido no RESP 1.110.848/RN, independentemente das hipóteses em que não houver sido efetuado depósitos nas respectivas contas vinculadas ao FGTS.

No Supremo Tribunal Federal, a questão foi reexaminada no RE 596478/RR, cujo julgamento também resultou no reconhecimento de que é devido o depósito do FGTS, conforme assim ementado:

“Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento” (STF – Pleno, RE 596478, Relatora Ministra Ellen Gracie, Relator para o acórdão Ministro Dias
Toffoli
, repercussão geral – mérito,
DJe
: 01.03.2013, trânsito em julgado em 09.03.2015).

Ao julgar os recursos extraordinários nº 705.140 e nº 765.320/MG, o STF voltou ao tema relativo à percepção do FGTS por aqueles contratados pela Administração Pública sem concurso público, ratificando o entendimento já assentado, conforme se extrai das ementas dos respectivos acórdãos:

“CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido” (STF – Pleno, RE 705.140, Relator Ministro
Teori
Zavascki, acórdão eletrônico com repercussão geral – mérito,
DJe
: 05.11.2014, trânsito em julgado em 24.11.2014).

“ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria” (STF – Pleno, RE 765.320/MG, Relator Ministro
Teori
Zavascki,
DJe
: 23.09.2016).

Note-se que as teses fixadas foram aplicadas de forma ampla, abrangendo todos os contratados pela Administração Pública sem concurso público, sem distinção quanto à personalidade pública ou privada da pessoa jurídica contratante, nem à natureza celetista ou jurídico-administrativa do vínculo entre as partes, tampouco à efetiva realização ou não de depósitos nas contas vinculadas ao FGTS.

Sendo assim, voto pelo
não provimento
do agravo interno.

Belém, 20/07/2021